Tribunal: STF
Processo: RE 451125
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
279-S.T.F.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular
do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. -
Necessidade de reexame de matéria fática: impossibilidade em recurso
 extraordinário. Súmula 279-S.T.F.
III. - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Não-provimento deste.